Tribunal: STF
Processo: ARE 1383919
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO APÓS A EC Nº 41/2003. ART. 40, § 7º, DA CF/1988. REQUISITOS DO ART. 3º DA EC Nº 47/2005. PARIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc. 



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, maneja agravo o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPERGS). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente aduz, em síntese, que a recorrida não faz jus à paridade com os servidores em atividade, porquanto a data de falecimento do servidor é posterior à EC nº 41/2003, não se enquadrando o caso concreto nas regras de transição do art. 3º da EC nº 47/2005. Aparelhado o recurso na violação da EC nº 41/2003, do art. 3º EC nº 47/2005 e do art. 40, § 7º, da Lei Maior.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal a quo negou provimento ao Recurso Inominado para manter a sentença que julgou procedente o pedido de incorporação dos reajustes previstos na Lei Estadual nº 13.444/2010 à pensão da recorrida. O acórdão está assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUADRO ESPECIAL EM EXTINÇÃO DA SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. PRETENSÃO À CONCESSÃO DOS REAJUSTES PREVISTOS NO ART. 1º, I E II, DA LEI N. 13.444/2010 NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO ACOLHIDA. SÚMULA 85 DO STJ. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI FEDERAL N. 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.”



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a EC 47/2005 dispôs acerca da regra de transição, garantindo o direito à paridade aos pensionistas, mesmo que o óbito do instituidor do benefício tenha ocorrido após o advento da EC 41/2003, bastando que àquele já estivesse aposentado com proventos integrais. (…) verifica-se que o servidor, gerador da pensão, foi inativado em 1º/11/2005, com proventos integrais, vindo a falecer somente no ano de 2011, portanto, a beneficiária, pensionista, faz jus à equiparação com a remuneração percebida pelos servidores da ativa”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”(RE 603.580-RG/RJ, Tema 396, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 04.8.2015).



    Por seu turno, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe Recurso Extraordinário”. Nesse sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (ARE 1.079.643-AgR/PB, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 12.3.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. BASE DE CÁLCULO: RENDA BRUTA DO SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 871.505-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 22.9.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes. 1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (RE nº 603.580/RJ tema 396). 3. A Corte de origem, examinando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício da autora não preenche os requisitos para a aplicação da paridade. Desse modo, para alterar essas conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE 1.120.111-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.9.2018). 



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora